Tribunal: CARF
Processo: 11080.720322/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720322/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
STV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2015
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o
contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir
deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720322/2017-07
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-82.900
- 12a Turma da DRJ/SPO, fls. 427 a 439.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
- Tratam os autos de lançamento de contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados
não recolhidas em época própria, relativas às competências de 08/2012 a 12/2015, no
valor total de R$ 2.118.651,06 (dois milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e
cinquenta e um reais e seis centavos), com os respectivos acréscimos legais.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 19/22:
- O fato gerador da obrigação previdenciária tem por origem as remunerações
pagas, devidas ou creditadas pela empresa aos segurados empregados, que lhe
prestaram serviço, sendo que as bases de cálculo utilizadas para o lançamento foram
as declaradas em GFIP pelo sujeito passivo, com status "Exportada", até a data do
início do procedimento fiscal.
No cadastro referente ao sujeito passivo, matriz e suas filiais, verifica-se que no
período de 03/2012 a 12/2015, o código CNAE declarado como atividade econômica
principal foi 8011101 - risco grave - Alíquota RAT 3,00%, sendo que o FAP deveria
ser:

- Ao analisar o preenchimento das GFIP, a fiscalização verificou que o campo
CNAE Preponderante foi preenchido com o código 8011101 - prestação de serviços de
vigilância patrimonial, correspondente ao risco grave, na totalidade do período (3%).
No entanto, no que se refere às alíquotas do Fator Acidentário Previdenciário -FAP -,
em todo o período já referido, a empresa declarou percentual de 1 % apenas, inferior
aos coeficientes corretos, gerando divergência entre o RAT ajustado devido e o RAT
declarado pelo Contribuinte.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

- A empresa entrou administrativamente no INSS - Ministério da Previdência
Social - MPS - Secretaria de Políticas de Previdência Social SPS – Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional - DPSO através do FORMULÁRIO DE
CONTESTAÇÃO ONLINE DO FAP discordando das alíquota FAP aplicáveis
conforme tabela abaixo:

- Encontra-se sobrestado, aguardando decisão de Tribunal Superior, com
decisão favorável à União, o Mandado de Segurança 5019640-43.2010.4047100,
movido pelo contribuinte, que tem por finalidade a suspensão da aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção - FAP, que é objeto deste Auto de Infração, que trata da
alíquota de GILRAT.
- O fato relatado configura, em tese, ilícito penal, e será objeto de comunicação
ao Ministério Público Federal para eventual propositura de ação penal, em relatório à
parte
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, devidamente intimada a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em breve síntese, que:
A contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados, seria um tributo sujeito a lançamento por homologação. Assim, ausente a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, sequer aventada no relatório fiscal, a
constituição de créditos tributários de tributos sujeitos a lançamento por homologação
deveria observar a regra de decadência prevista no § 4.° do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN).
O fisco disporia, assim, do prazo de 5 (cinco) anos, contado do fato gerador,
para se opor à declaração e ao pagamento realizados pelo contribuinte. Decorrido esse
prazo, o lançamento seria considerado homologado e o crédito definitivamente
extinto. Tendo sido notificado o contribuinte dos autos de infração em 11 de setembro
de 2017, teria havido a decadência do crédito tributário de contribuições
previdenciárias da competência de agosto de 2012.
O contribuinte teria apresentado contestações ao FAP relativo a todos os anos
apurados na autuação fiscal (2012 a 2015), conforme comprovariam os documentos
anexos, sendo que os processos administrativos ainda permaneceriam em tramitação.
Diante do efeito suspensivo decorrente dos processos administrativos de
contestações ao FAP, seria claramente indevida a constituição de crédito tributário
relativo a divergências sobre a aplicação desse fator na apuração da contribuição sobre
riscos de acidente do trabalho (GILRAT), devendo o mesmo ser desconstituído.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

A empresa reporta-se aos termos das suas contestações administrativas ao Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), já apresentadas para cada exercício, a justificar o
descabimento da sua aplicação para o cálculo da contribuição GILRAT. As
contestações, anexadas por cópias à presente impugnação, declinariam as razões de
inconformidade do contribuinte com o cálculo do FAP, aqui reiteradas enquanto
impugnação ao auto de infração.
Por fim, requer:
a) a extinção, por decadência, do crédito tributário relativo à competência de
agosto de 2012;
b) a improcedência do lançamento, nos termos da fundamentação, seja diante do
efeito suspensivo dos processos administrativos decorrentes das contestações ao FAP,
para os anos objeto da autuação (2012 a 2015), seja em razão do próprio mérito das
contestações administrativas apresentadas, até hoje não respondidas.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e decisão, respectivamente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2015
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o
contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir
deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente.
Inexistindo as hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96 é devida a multa
de ofício.
DECADÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DO ART. 150, §4o,
CTN.
Para fins do cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, aplicam-se os prazos do Código Tributário Nacional - CTN.
Havendo pagamento parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o,
contando-se o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, tendo
como termo ad quem de tal prazo a data de ciência do lançamento pela empresa
autuada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, a
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, com a exclusão da competência
de 08/2012 em razão da decadência, MANTENDO EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO no valor de R$ 1.487.599,54 (um milhão, quatrocentos e oitenta e
sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sobre
os quais incidirão os juros legais, nos termos do voto do relator.
Considerando que a contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 1071 a 1078, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto
apresentado a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A recorrente, ao iniciar o seu recurso, faz um breve resumo do processo,
colacionando a ementa da decisão recorrida, conforme os trechos iniciais de seu recurso a seguir
apresentados:
Trata-se de auto de infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, constituindo crédito tributário relativo aos fatos geradores de agosto de
2012 a dezembro (e décimo terceiro) de 2015.
Conforme o relatório fiscal, foram apuradas divergências na apuração da contribuição
patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados. Essas
divergências têm origem na contribuição GILRAT ajustada em razão do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP). Para as competências apuradas (agosto de 2012 a
dezembro e décimo terceiro de 2015), a empresa utilizou, em suas GFIPs, o FAP 1,00.
Porém, segundo a autuação, o FAP a ser empregado teria valor superior, o que resultou
nas divergências apuradas.
Ao valor das contribuições previdenciárias apurado foram acrescidos juros calculados
pela taxa Selic.
Em suas razões recursais, a recorrente demonstra sua insatisfação com base nos
tópicos:
II.l Do processo judicial em que é atribuído efeito suspensivo à contestação ao
FAP.
Ao contrário do asseverado no voto-condutor do acórdão, a empresa recorrente conta
com decisão judicial, transitada em julgado, reconhecendo a atribuição de efeito
suspensivo às contestações administrativas apresentadas em face do FAP.
Trata-se da ação de procedimento comum ordinário no 50000867- 47.2010.4.04.7100,
que tramitou perante a 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre, RS.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

Anexo, segue certidão narratória do feito, bem como cópia dos respectivos autos.
Não é cabível, portanto, em face da empresa ora recorrente, deixar de se atribuir efeito
suspensivo às contestações apresentadas ao FAP, importando na necessária suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários que venham a ser constituídos.
Destaque-se que os dados e documentos relativos a essa ação judicial somente não
foram apresentados com a impugnação porque, na ocasião, não houve a aplicação de
multa por lançamento de ofício. Assinalado, agora no acórdão da DRJ, o cabimento da
aplicação de multa, cabe então a juntada desses elementos, na forma da alínea “c” do §
4o do art. 16 do Decreto n' 70.235/1972.
Ao informar que tem decisão judicial transitado em julgado sobre o efeito
suspensivo da consulta do FAT ao órgão administrativo, a recorrente tem razão em parte, pois a
decisão garante o efeito suspensivo, no entanto limita-se a informar que a consulta tem efeito
suspensivo e a mesma não exauriu a questão, apenas indicou a publicação do Decreto 7.126/10,
que regulava a matéria garantindo o referido efeito suspensivo, conforme os trechos da decisão
judicial a seguir apresentada:
APELAÇÃO CÍVEL No 5000867-47.2010.404.7100/RS.
O pedido das autoras versava exclusivamente sobre a atribuição de efeito suspensivo às
impugnações administrativas, nas quais se discutia o FAP criado pela Lei 10.666/03 e
regulamentado pelo Decreto n.o 3.048/99 e alterações.
Ajuizada a demanda em 03/02/2010, o pedido de liminar foi deferido em 17 de
fevereiro, sendo a União intimada (e citada) em 19 de fevereiro do mesmo ano (evento
17 dos autos originários).
Em contestação juntada em 22 de abril, a União informava a então recentíssima edição
do Decreto 7.126/10, de 03/03/2010, que determinava a suspensão postulada. Defendia
tratar-se de extinção da ação por 'ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo, bem como pela ausência da condição da ação consistente no
interesse processual da autora, sem condenação da União em honorários advocatícios.'
Com bem decidido pelo Juízo a quo:
'(...) Como se vê, resta absolutamente exaurido o objeto da
demanda.
O
efeito
suspensivo
buscado
judicialmente
à
'contestação' ao FAP agora decorre 'ope legis' sendo, por
conseguinte, absolutamente desnecessário e inútil eventual
provimento jurisdicional que venha unicamente a repetir aquilo
que já consta no bojo do Decreto no 7.126/2010.
Sem embargo, não qualifico tal hipótese como perda superveniente
de interesse de agir, senão como reconhecimento do pedido,
decorrente de modificação legislativa que se deveu à insurgência
dos contribuintes.'
Nada há a modificar no julgado.
A alteração legislativa decorreu da insurgência dos contribuintes, que se viram
obrigados a buscar na esfera judicial uma solução para o fato de que a Portaria
Interministerial MPS/MF n.o 329/2009 (que regulava a contestação ao FAP) não previa
a atribuição de efeito suspensivo a essa oposição do contribuinte e ainda estabelecia
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

que, em face de eventual procedência da contestação, quando de seu julgamento, com a
redução do FAP, o crédito poderia ser compensado na forma da legislação aplicável
(parágrafo único do art. 2.o).
Quanto ao disposto no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, tem-se que:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Como visto, neste caso, agiu certa a fiscalização ao autuar, sem a aplicação da
multa de ofício.
Veja-se então o que diz a legislação atual sobre o tema:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentaria de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto n° 6,042, de 2007).
(...)
§5°. O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse. (Redação dada pelo Decreto n°
6.957, de 2009).
(...)
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto n° 7.126, de 2010).
§1°. A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto n° 7.126, de 2010).
§2°. Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluídopelo Decreto n° 7.126, de 2010).
§3°. O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído
pelo Decreto n° 7.126, de 2010).
Considerando que os processos de contestação ao FAP ainda estão em tramitação,
entendo que deva ser mantida a autuação, cujos efeitos ficam suspensos até a conclusão
definitiva do processo administrativo de consulta, pois não existem dúvidas quanto à suspensão
da exigibilidade dos créditos relativos às diferenças entre o FAP declarado em GFIP e aqueles
objetos de contestação, no entanto, a consulta não impede a formalização dos mesmos, cujo
resultado final, poderá vir a influir na manutenção ou não da autuação.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

Este entendimento está de acordo com o acórdão de no 9202-009.625, da segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de julho de 2021, sendo que, a
seguir, faço a transcrição de alguns trechos relacionados:
32 - Nota-se, que em nenhum dos casos acima há a aplicação da multa de ofício, mesmo
considerando as Notas da RFB, indicadas após 2012. sendo que o período ora em
julgamento são as competências de 2013.
33 - Inclusive a Nota RFB/Codac/Cobra/Dipej n° 99/2012 traz distinção em saber se a
decisão é administrativa ou judicial sendo importante esse fato para considerarmos se
aplicáveis os termos do art. 63 §2° da Lei 9.430/96 ao presente caso.
34 - Se estamos diante de questionamento através do rito do art. 202-A do Decreto
3.048/99 e que, portanto, é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
estamos diante dos termos do art. 151. m do CTN. e por isso não caberia a multa de
ofício por mais que haja a previsão a contrario sensu do art. 63 da Lei 9.430/96.
indicando apenas as hipóteses dos incisos IV e V do art. 151 do CTN.
35 - Contudo, devemos ponderar que se trata de Lei anterior que não acompanhou a
legislação de outros tributos, no caso o FAP, e mais especificamente essa forma de
questionamento criado em favor do contribuinte, não havendo razão em se aplicai*
multa de ofício cuja natureza é punitiva, pelo fato do contribuinte estar exercendo um
direito de defesa e considerarmos que na ocasião, pelo contexto trazido alhures, houve
grandes discrepâncias entre a própria RFB e a PGFN quanto a questão em proceder a
tudo isso em vista da novel legislação.
36 - Portanto, além das fornias existentes do art. 151, IV e V do CTN de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, no caso, houve a suspensão da exigibilidade do
crédito relativo a diferença do índice do FAP aplicável à alíquota do GILRAT na forma
do art. 151. EI do CTN, desde antes do seu vencimento e antes do início da fiscalização,
não sendo portanto plausível em aplicar a multa de oficio, sendo a mesma ratio essendi
da Súmula CARF n° 17, que deixo de aplicar, apesar de partirem da mesma premissa
quanto a suspensão da exigibilidade do crédito, por conta que entendo que seu texto
retrata situação distinta da presente, pois tratam de casos de ações judiciais, tal como da
análise dos paradigmas que a sustentam.
37 - Portanto, entendo que deve ser dado provimento ao recurso especial a fim de
afastar a exigência da multa de ofício no presente caso.
II.2 Do efeito suspensivo ao FAP decorrente de contestações administrativas.
Neste ponto, a recorrente basicamente alega:
No caso, o contribuinte apresentou contestações ao FAP relativo a todos os anos
apurados na autuação fiscal (2012 a 2015), conforme comprovam os documentos
anexos.
Os processos administrativos permanecem em tramitação.
Diante do efeito suspensivo decorrente dos processos administrativos de contestações ao
FAP, é claramente indevida a constituição de crédito tributário relativa a divergências
sobre a aplicação desse fator na apuração da contribuição sobre riscos de acidente do
trabalho (GILRAT). O crédito tributário deve ser desconstituído.
No tocante às alegações referentes à multa de ofício, não conheço das mesmas,
haja vista a inexistência do litígio administrativo pela falta do objeto.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

No tocante à lavratura do auto de infração, conforme já mencionado, a
formalização da autuação através de auto de infração, sem a multa de ofício, apenas atendeu à
prudência da administração pública no sentido de evitar a decadência do crédito tributário numa
possível decisão favorável ao fisco no futuro, pois de nada adiantaria a mesma se o crédito
tributário objeto da consulta estivesse fulminado pela decadência tributária. Vale lembrar que,
uma vez favorável à contribuinte, a autuação em tela não causaria nenhum dano à recorrente,
pois todos os seus efeitos seriam anulados perante a unidade responsável pela autuação.
II.3 Do mérito das contestações administrativas ao FAP.
Em relação a este tema, a recorrente, de uma forma resumida e genérica,
demonstrou a sua insatisfação, conforme os trechos de seu recurso relacionado ao tema a seguir
apresentados:
A empresa reporta-se aos termos das suas contestações administrativas ao Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), já apresentadas para cada exercício, a justificar o
descabimento da sua aplicação para o cálculo da contribuição GILRAT.
As contestações, anexadas por cópias à presente impugnação, declinam as razões de
inconformidade do contribuinte com o cálculo do FAP, aqui reiteradas enquanto
impugnação ao auto de infração.
Debruçando-se sobre esta parte de seu recurso, vê-se que a contribuinte, tanto
neste recurso, quanto em sua impugnação, não trouxe à discussão elementos elaborados
direcionados a este recurso e às suas insurgências direcionados a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e sim os argumentos utilizados perante à impugnação e à contestação
administrativa junto ao órgão competente.
No Relatório Fiscal elaborado pela autuação (fls. 19 a 23), há uma descrição
perfeita do enquadramento da contribuinte às alíquotas GILRAT e do FAT.
Por conta do acima exposto, pela falta de questionamento específico, entendo que
não deve ser concedida razão à contribuinte nestes insurgimentos. A seguir, tem-se a transcrição
do relatório fiscal que demonstra com precisão e clareza o enquadramento da recorrente às
hipóteses legais de incidência:
4 - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
4.1. Infração: ENQUADRAMENTO INCORRETO DAS ALÍQUOTAS DO FAP e
SEUS REFLEXOS
4.1.1. O Risco de Acidente do Trabalho representa a contribuição da empresa, prevista
no inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91, e consiste em um percentual que mede o risco da
atividade econômica, com base no qual é cobrada a contribuição para financiar os
benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa
(GILRAT). O FAP (Fator Acidentário de Prevenção) é o fator que afere o desempenho
da empresa dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de
trabalho ocorridos em um determinado período.
4.1.2. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,000), aplicados em 4 casas decimais sobre a alíquota
RAT. Para fins previdenciários o CNAE - Código Nacional de Atividades Econômica,
ou seja, a atividade econômica principal exercida pela empresa define a contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

capacidade laborativa dos riscos ambientais do trabalho. Da mesma forma, declaram
suas atividades secundárias, quando existentes.
4.1.3. No Cadastro referente ao sujeito passivo, matriz e suas filiais, verifica-se que no
período de 03/2012 a 12/2015, o código CNAE declarados como atividade econômica
principal:
8011101 -, risco grave - Alíquota RAT 3,00% - FAP deveria ser em 2012: 1,6670 em
2013: 1,5757, em 2014: 1,4321 e em 2015: 1,4656.
4.1.4. Ao analisarmos o preenchimento das GFIP’s, verificamos que o campo CNAE
Preponderante foi preenchido com o código 8011101 - prestação de serviços de
vigilância patrimonial, correspondente ao risco grave, na totalidade do período (3 %),
no entanto no que se refere às alíquotas do Fator Acidentário Previdenciário -FAP - em
todo o período já referido, declarou percentual de 1 % apenas, inferior aos coeficientes
corretos, gerando divergência entre o RAT ajustado devido e o RAT declarado pelo
Contribuinte.
4.1.5. A empresa entrou administrativamente no INSS - Ministério da Previdência
Social - MPS - Secretaria de Políticas de Previdência Social SPS - Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional - DPSO através do FORMULÁRIO DE
CONTESTAÇÃO ONLINE DO FAP discordando das alíquota FAP aplicáveis
conforme tabela abaixo:

4.1.6. Conforme 35a Alteração Contratual e Consolidação da empresa, datada de
24/03/2015, o objeto social é:
"Cláusula IV - Objetivos Sociais: Os objetivos sociais são a Prestação de Serviços de
Vigilância Patrimonial, Transporte de Valores, Escolta Armada, Segurança Pessoal e
Monitoramento.
4.1.7. No Cadastro referente ao sujeito passivo, matriz e suas filiais, verifica-se que no
período de 03/2012 a 12/2015, o código CNAE declarados como atividade econômica
principal:
8011101 -, risco grave - Alíquota RAT 3,00% - FAP 1,00 e RAT Ajustado 3,00%.
4.1.8. Anexo, planilha "Análise de Dados", contendo os dados declarados em GFIP e o
demonstrativo da diferença de contribuição previdenciárias devida.
Não há dúvidas de que a empresa, ao exercer sua ampla defesa e contraditório,
tem o direito de lançar mão de todos os instrumentos legais disponíveis, como também não há
dúvidas de que os mesmos foram disponibilizados pela administração. No entanto, vale lembrar
que a formalização do presente auto de infração atendeu aos requisitos legais pertinentes, cujos
efeitos ficam suspensos até a decisão final administrativa sobre o fato.
Portanto, não merece razão o alegado pela recorrente neste item de seu recurso.
Conclusão
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720322/2017-07

Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário e na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital